Tribunal: TJMT
Processo: 1026444-70.2023.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026444-70.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JOAO DOUGLAS LAURENTINO SOUZA - CPF: 046.488.261-32 (ADVOGADO), EDER DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 025.484.661-08 (PACIENTE), 1ª Vara Esp. de Violencia doméstica e familiar contra a mulher de Várzea Grande/MT (IMPETRADO), JOAO DOUGLAS LAURENTINO SOUZA - CPF: 046.488.261-32 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), STEFANNY CLEMENTINO DA SILVA - CPF: 044.343.111-66 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1026444-70.2023.8.11.0000

PACIENTE: EDER DA SILVA NASCIMENTO
IMPETRANTE: JOAO DOUGLAS LAURENTINO SOUZA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT

EMENTA

HABEAS CORPUS
– AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – PRISÃO PREVENTIVA – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR POR MEDIDAS NÃO PRISIONAIS – AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO ANTERIOR DE MEDIDA PROTETIVA – REGISTROS CRIMINAIS ANTIGOS – DESPROPORCIONALIDADE DA SEGREGAÇÃO –
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA
, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

A custódia preventiva pode ser substituída por medidas cautelares alternativas quando estas se revelam suficientes para tutelar a ordem pública, sobretudo porque, em termos de medidas cautelares pessoais, o juiz deve sempre preferir as menos onerosas à liberdade do acusado.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1026444-70.2023.8.11.0000

PACIENTE: EDER DA SILVA NASCIMENTO

IMPETRANTE: JOAO DOUGLAS LAURENTINO SOUZA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de
Eder da Silva Nascimento
, apontando como autoridade coatora o juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande/MT, que o mantém preso preventivamente, denunciado pela prática do crime previsto no artigo 147,
caput
[
ameaça
], com incidência do artigo 61, II, “
f
”, ambos do Código Penal e observância da Lei Federal n. 11.340/2006.

A defesa sustenta que:
1)
não estão presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar;
2)
inexistem provas de que o paciente cometeu o crime que lhe é imputado;
3)
há desproporcionalidade na manutenção da prisão, notadamente pelos predicados favoráveis do acusado (endereço fixo, trabalho lícito e quatro filhos menores);
4)
a pena do delito de ameaça não supera os 4 (quatro) anos;
5)
“
a suposta vítima é problemática e não diz a verdade quando por diversas vezes registra boletins de ocorrência contra o paciente, acusando-o de ameaças, porém sempre sem nenhuma prova
”.

Com essas considerações, requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente; subsidiariamente, a substituição do claustro por medidas diversas da segregação.

Em sede de plantão judiciário, o pedido de tutela liminar foi indeferido pelo Desembargador Rui Ramos [Id nº 189597183].

As informações da autoridade impetrada foram prestadas [Id nº 190685185].

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem [Id nº 193067168].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1026444-70.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, o impetrante busca cessar o constrangimento ilegal a que é submetido
Eder da Silva Nascimento
, por ordem do juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Várzea Grande/MT, que o mantém preso cautelarmente, dentro do APF nº 1038361-80.2023.8.11.0002, no qual foi decretada sua prisão preventiva, com lastro na garantia da ordem pública, em decisão assim exarada:

“(...)
Como se sabe, a prisão cautelar somente pode ser decretada quando fizer necessária, conforme se verifique ou não a presença de seus pressupostos e condições de admissibilidade, consoante os artigos 312 e 313 do CPP.

Com efeito, o primeiro pressuposto da prisão preventiva é o “fumus comissi delicti”, isto é, a fumaça da prática do delito, também denominada de “fumus boni iuris”, cujos requisitos são a prova da materialidade delitiva e indícios de autoria.

Nesse passo, as provas da materialidade delitiva e da autoria estão encartadas nos autos, consubstanciadas no Boletim de Ocorrência, depoimento da suposta vítima, requisição de exame de corpo delito, avaliação de risco, depoimento dos policiais que efetuaram a prisão e o interrogatório do próprio flagrado.

Nesse contexto, narra o boletim de “AS GU'S H-00 E G-70 FOMOS ACIONADOS VIA CIOSP, PARA ATENDER UMA SITUAÇÃO DE AGRESSÃO (LESÃO CORPORAL)
NO
PSM-VG. AO CHEGARMOS PELA UNIDADE PSM, FOI CONSTATADO QUE O SR. EDER SOFREU UM GOLPE DE FACÃO NA ALTURA DAS COSTAS (OMBRO), ESTE DESFERIDO PELA SUA ESPOSA, E AO OUVIR A VERSÃO DA ESPOSA DISSE: QUE NESTA NOITE EM SUA RESIDÊNCIA NA RUA. PRINCIPAL CHÁCARA GICADA BAIRRO SOUZA LIMA - VG, ESTAVAM CONSUMINDO BEBIDA ALCOÓLICA JUNTAMENTE COM OUTRAS PESSOAS (PARENTES E AMIGOS) E DETERMINADO MOMENTO O SR. EDER DISSE PARA A MESMA QUE IRIA MATÁ-LA, EM SEGUIDA A ESPOSA DE POSSE DE UM FACÃO DESFERIU UM GOLPE NO MESMO, ESTE FOI SOCORRIDO PELO SEU IRMÃO EVERSON ATÉ AO PSM - VG. DIANTE DA SITUAÇÃO A ESPOSA DE PRONTO AFIRMOU QUE DESEJAVA REPRESENTAR CRIMINALMENTE CONTRA O ESPOSO (EDER). SEGUNDO A VERSÃO DO AGREDIDO O MESMO CHEGOU DO SERVIÇO E COMPRARAM CERVEJAS, E DEU-SE INÍCIO A UMA DISCUSSÃO, EM UM DETERMINADO MOMENTO A ESPOSA DISSE "E VOCÊ QUER ME MATAR", DIANTE DAS SITUAÇÕES AMBOS FORAM CONDUZIDOS A CENTRAL DE FLAGRANTES PARA PROVIDÊNCIAS. O CONDUZIDO POSSUI LESÃO CORPORAL. ORIUNDO DA VIOLÊNCIA OCORRIDO. SEGUNDO A MESMA POSSUI MEDIDA PROTETIVA. EM ANEXO COPIA DO RECEITUÁRIO MÉDICO” Id. 133485360.

O segundo pressuposto da prisão processual é o “periculum libertatis”, ou seja, é o perigo da permanência do acusado em liberdade, que nos autos não se mostra presente. Explico.

Vale salientar que o art. 312, elenca as hipóteses em que o Juiz poderá decretar a prisão preventiva, dentre elas, para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Nesse sentido, ao analisar este caso, verifico que se encontra presente um dos fundamentos ensejadores da referida custódia, qual seja, a garantia da ordem pública.

A ordem pública, no particular, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição do delito pelo agente, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta demasiadamente gravosa, e que cause impacto social, seja pela sua extensão ou outra circunstância.

Em última análise, constitui resposta à vilania do comportamento do agente, havendo probabilidade da autoria e de condenação, fatos estes presentes nos autos.

In casu, quando me refiro à ordem pública é no sentido de acautelar o meio social em face da gravidade em concreto do delito, tendo em vista que o custodiado deliberadamente ofendeu a integridade psicológica da vítima, conforme consta nos autos, expondo os quatro filhos do casal a ambiente familiar inapropriado.

Assim, a custódia cautelar afigura-se necessária, neste momento, para assegurar a incolumidade física e psíquica da vítima, porque o custodiado poderá encetar novas agressões em desfavor dela, principalmente quando analisado os antecedentes do custodiado, que inclusive condenação em seu desfavor, verifica-se várias passagens em razão de violência doméstica no âmbito familiar, configurando ciclo de violência conforme narrado pelo Ministério Público (id 133488997).

Por conta disso, resta induvidosa que a liberdade do acusado acarretará risco grave e evidente à segurança da vítima, e também que é contumaz na senda criminosa, o que autoriza a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva para fins de proteção da vulnerabilidade da mulher.

A corroborar com o exposto acima: (...).

Acerca da garantia da ordem pública, a doutrina majoritária define-a como o risco de reiteração da conduta que ensejou sua prisão, quer seja pelos mesmos estímulos quer seja pelos parceiros da prática delitiva, senão vejamos: (...).

Assim, sabe-se que a pretensão criminosa poderá não ser interrompida com o flagrado em liberdade, pois a sensação de impunidade gerada com a sua soltura a fortalecerá ainda mais, encorajando-o a continuar na prática de novos crimes.

É lógico que o acusado é protegido pelo princípio da presunção de inocência, porém, tal aspecto processual não inviabiliza a prisão cautelar, quando notada a necessidade da proteção da ordem pública. No caso, pelos argumentos já alinhados, a prisão da acusada tem nítido propósito de garantir à sociedade a necessária tranquilidade, mormente pela gravidade dos crimes praticados.

Por essas razões é que o Tribunal de Justiça de São Paulo/SP já decidiu que: (...).

Por derradeiro, presente também está uma das condições de admissibilidade da prisão preventiva, consoante o disposto no art. 313, inciso I, do CPP, eis que, para a decretação da prisão cautelar, leva-se em conta a máxima pena em abstrato previsto para o crime, em tese, cometido.

Posto isso, vislumbrando-se a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, CONVERTO a prisão em flagrante de EDER DA SILVA NASCIMENTO, devidamente qualificado nos autos de inquérito, em prisão preventiva.
(...)
”.

A defesa sustenta que não estão presentes os requisitos exigidos pelos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

No caso
sub examine
,
Éder da Silva Nascimento
foi preso em flagrante no dia 2 de novembro de 2023, por supostamente ter praticado o crime de
ameaça
em contexto de violência doméstica contra Stefanny Clementino da Silva.

A autoridade coatora demonstrou no decreto constritivo a presença do
fumus comissi delicti
, revelado pelo relato constante no boletim de ocorrência.

Ao ser ouvida extrajudicialmente, a vítima contou que é amasiada com o paciente há 17 (dezessete) anos e possuem 4 (quatro) filhos em comum.

No dia dos fatos, Stefanny descreveu que “
chegou do serviço e disse a Eder para comprar cerveja para beber, visto que no dia seguinte seria feriado e não iriam trabalhar; Que Eder assim o fez; Que compraram a bebida e ficaram em sua casa bebendo; Que estavam na companhia de seus filhos e de sua nora; Que já de madrugada, Eder pediu R$ 100,00 para a declarante; Que a mesma relata que não deu, pois sabia que o mesmo já queria comprar droga; Que Éder é usuário de pasta base; Que então ele disse para a declarante ‘eu vou te matar’; Que a mesma disse para ele o motivo de ficar assim, sendo que todos estavam ali de boa; Que era para o mesmo ficar também; Que, em certo momento, em que a declarante foi ao banheiro, o mesmo foi atrás, porém os filhos da declarante já estavam vendo a situação e estavam junto com ela para não deixar fazer nada; Que mesmo assim Eder quis ir para cima da declarante; Que como esta sabia onde estava um facão; Que, segundo a declarante, esse facão Eder comprou algum tempo atrás e disse que seria um presente para acabar com a vida da declarante; Que então a mesma foi e pegou o facão e ficou segurando, até que Eder quis pra cima novamente, foi onde desferiu um golpe nele, acertando o ombro; Que mesmo assim Eder quis vir pra cima, fazendo ameaças, foi onde os filhos da declarante seguraram ele; Que como moram na região de chácara, os familiares de Eder moram próximo, ouviram e foram até o local; Que levou Eder para o Pronto Socorro; Que a declarante estava indo para delegacia, quando recebeu uma ligação do pessoal da guarda municipal e encontrou com a mesma e deslocaram até a esta unidade policial; Que a declarante deseja representar criminalmente contra o autor do fato, porém não requer medidas protetivas; Que afirma que há muitos anos atrás, cerca de seis anos, teve uma medida protetiva em desfavor de Eder, porém já estavam convivendo juntos
”.

Quanto ao
periculum libertatis
, o juízo de origem consignou que “
o custodiado deliberadamente ofendeu a integridade psicológica da vítima (...), expondo os quatro filhos do casal a ambiente familiar inapropriado (...). O custodiado poderá encetar novar agressões em desfavor dela, principalmente quando analisado os antecedentes do custodiado, que inclusive tem condenação em seu desfavor, verifica-se várias passagens em razão de violência doméstica no âmbito familiar, configurando ciclo de violência conforme narrado pelo Ministério Público
”.

Em consulta aos Sistemas PJe 1º grau e SEEU, verifiquei que o acusado responde a AP nº 1000759-26.2021.8.11.0002 (em fase de citação) e possui o PEP nº 2000662-54.2019.8.11.0042, com uma condenação definitiva
ativa
, pela prática de furto tentado, na qual foi condenado à pena de 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias.

Embora a defesa aponte violação ao artigo 313 do Código de Processo Penal, porquanto o crime imputado ao acusado (ameaça) não tem pena máxima superior a 4 (quatro) anos (inciso I), há nos autos condenação pretérita por outro crime doloso (inciso II).

Não obstante, a despeito de o juízo de primeira instância ter apontado a presença dos vetores contidos nos arts. 312 e 313 do CPP, os registros criminais do acusado são antigos (delitos cometidos em 2017, 2018 e 2019) e a integridade psicológica da vítima pode ser resguardada por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP, especialmente porque o crime imputado ao acusado não possui extrema gravidade (ameaça) e a própria vítima dispensou as medidas protetivas da Lei Maria da Penha.

Consigno que, caso haja descumprimento das medidas impostas ou qualquer outro motivo que justifique, poderá ser
novamente decretada
a prisão, bastando, por ora, para preservar a ordem pública a imposição de medidas menos gravosas.

Por todo o exposto, em dissonância do parecer ministerial,
concedo parcialmente

a ordem de
habeas corpus
em favor de
Eder da Silva Nascimento
, conferindo a ele liberdade provisória, mediante o cumprimento das seguintes medidas cautelares:

a)

Declarar endereço residencial onde poderá ser encontrado;

b)

Comparecer bimestralmente em juízo para informar e justificar suas atividades;

c)

Comparecer a todos os atos do processo de origem, os quais for intimado;

d)

Não cometer novos delitos e;

e)

Não fazer uso de substância entorpecente.

Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor de
Eder da Silva Nascimento
, salvo se por outro motivo estiver preso, advertindo-o expressamente sobre as medidas cautelares impostas, as quais deverão constar do mandado, e
sobre a possibilidade de decreto de nova prisão, em caso de descumprimento
, desde que devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023